Tribunal: TJDFT
Processo: 0711284-58.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGOS 93 a 95, DO CP E 743 A 750, DO CPP. PRESSUPOSTOS PRESENTES. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso remetido de ofício pelo Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, que concedeu reabilitação criminal ao condenado pelo crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal e contravenção penal do artigo 65, caput, da Lei de Contravenções Penais, à pena total de 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, com trânsito em julgado em 18/05/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos necessários à reabilitação criminal de que tratam os artigos 93 a 95, do Código Penal e artigos 743 a 750, do Código de Processo Penal, correta a sentença que a concedeu a reabilitação ao requerente.
IV. DISPOSITIVO
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.